Tribunal: TJES
Processo: 5000154-24.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-24.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MAX SANDRO PIRES ALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000154-24.2020.8.08.0004

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: MAX SANDRO PIRES ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. ESPERA EM SALA DE DESEMBARQUE POR MAIS DE 4 HORAS EM RAZÃO DE NÃO LIBERAÇÃO DA BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a parte autora

que em
12/10/2019
teria desembarcado no aeroporto de Buenos Aires, por volta das 02h50min da manhã, sendo na ocasião impedido de retirar sua bagagem, em razão de suposta tormenta, oportunidade em que fora permitido apenas o desembarque dos passageiros.
Afirma
que fora determinado pela companhia que deveria permanecer na sala de desembarque e aguardar a liberação das bagagens, sem que fosse permitida a saída da sala, sendo as bagagens liberadas somente às 08h00min, após o aguardo na sala de desembarque pelo período estimado de 05h30min, sem que fosse prestado nenhum tipo de assistência. Informa ainda que, na ocasião, a desídia da demandada em solucionar o problema lhe teria causado abalo psicológico, a justificar a compensação por danos morais.
2. T
ese do Recorrente
: Em sede de recurso alega que mediante a pandemia da Covid 19 foi aprovado o Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no País. Aduz que a Lei nº 14.034/2020 promoveu alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - Lei nº 7.565/86), para estabelecer que a indenização por danos extrapatrimoniais está condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro e pelo expedidor ou destinatário da carga, bem como, a ausência de responsabilidade do transportador aéreo por danos decorrentes dos cancelamentos e atrasos por motivo de caso fortuito ou força maior, quando for impossível a adoção de medidas adequadas e necessárias para evitar eventuais danos, seja em razão de condições meteorológicas desfavoráveis, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade aeronáutica e/ou decretação de pandemia e atos do Governo. Espera, ainda, a redução do valor da indenização, devendo ser fixado em valor justo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, o cenário econômico mundial e a mitigação dos danos, perante essa crise causada pelo COVID-19. Aduz, ainda, que o relato do autor são falácias visando apenas o enriquecimento indevido. Afirma que tentou socorrer o autor da melhor forma possível, prestando o atendimento necessário. Alega que não houve falha na prestação de serviço da Azul. Alega que o dano moral no caso não é
in ré ipsa
. Requer a reforma da r. sentença a quo. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões que
a ocorrência da pandemia não afasta obrigação de reparar os danos causados
.
Aduz que

após horas de viagem exaustiva, ao chegar ao Aeroporto de Buenos Aires, a parte Recorrida foi informada que as bagagens não seriam entregues no momento do desembarque devido a uma tormenta, e que todos os passageiros deveriam permanecer na sala de desembarque até os seus pertences serem liberados. A parte Recorrida e os demais passageiros permaneceram na sala de desembarque aguardando a liberação das bagagens por, aproximadamente, 5h:30min e que nenhum conforto foi oferecido ao recorrido. Afirma que a
parte Recorrida e os demais passageiros permaneceram sentados no chão, na esteira da bagagem,
dormindo
encostados nas paredes. Uma situação de total desamparo e constrangimento. Alega que não há qualquer prova nos autos de que a empresa Recorrente “buscou atender a parte Recorrida da melhor forma possível”. Aduz que q
uando
a Companhia Aérea
deixou de prestar qualquer tipo de assistência material aos passageiros, infringiu as regras previstas na resolução nº 141/2010 da
ANAC
, e, portanto, tem o dever de reparar os danos suportados.
Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
4
. Sentença:

“
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR a
requerida, ainda, a pagar à requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação

e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde
o arbitramento
.”

5
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Coaduno com o entendimento do Juiz
a quo
de forma que entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico: Primeiramente, em relação a alegação do atual cenário decorrente da pandemia, observa-se dos autos que os fatos ocorreram anteriormente a mesma, motivo pelo qual não deve ser levada em consideração para a fundamentação da decisão.
Da mesma forma, a lei n. 14.034/2020 somente entrara em vigor em 06.08.2020, data de sua publicação, sendo inaplicável aos fatos que ocorreram anteriormente a sua vigência.
No mais,
descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano moral a ser indenizado. Observo dos autos que houve falha de prestação de serviço por parte da empresa aérea, vez que a parte autora permaneceu por mais de quatro horas na sala de desembarque, esperando a liberação das bagagens, sofrendo em local inadequado a longa espera. Assim, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
N
o que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelos autores e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condenação do recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.